Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostado aos autos.
2. Narra o autor que efetuou reserva junto à primeira requerida, referente a duas diárias de hospedagem em hotel da rede da segunda requerida, mas foi obrigado a cancelar o pedido, fazendo-o dentro do período de cancelamento gratuito ofertado na contratação. Aduz que solicitou o reembolso dos valores, mas não houve o ressarcimento, razão pela qual ingressou com a presente demanda pretendendo o recebimento das quantias pagas, além de indenização por danos morais.
3. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de compensação por danos morais. Alega que excessiva e injustificada demora das requeridas em efetuar o reembolso ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, devendo-se considerar, ainda, o desvio produtivo da parte autora ao tentar solucionar o problema.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
6. Embora as tentativas frustradas de obter o ressarcimento junto às requeridas tenham causado contratempos, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade do autor/recorrente (art. 373, I, CPC).
7. Ainda, não se verificando que o autor/recorrente tenha suportado desdobramentos mais graves com as tentativas de solucionar o problema, com repercussão sobre seus direitos da personalidade, rechaça-se a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.